Tribunal: TJMT
Processo: 1009473-39.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009473-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), CLEBER ROBSON DE OLIVEIRA - CPF: 052.931.711-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA. DESCONTO NA FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público em face de decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá (MT), que determinou a retificação do cálculo de pena do apenado para considerar os períodos de prisão provisória (01.10.2009 a 26.02.2010 e 01.06.2011 a 10.10.2011) como tempo cumprido, incidindo diretamente sobre a fração necessária para progressão de regime e também sobre o total da pena cumprida.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em saber se o período de prisão provisória deve ser descontado exclusivamente do total da pena privativa de liberdade ou se pode ser computado diretamente como pena cumprida para fins de aferição do requisito objetivo à progressão de regime, nos termos do art. 112 da LEP.

III. Razões de decidir:

1. O período de prisão provisória possui natureza jurídica de pena cumprida e extinta, devendo ser computado diretamente na fração exigida para progressão de regime.

2. A jurisprudência majoritária do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consolidou o entendimento de que o tempo de prisão cautelar deve ser decrescido do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo para progressão.

3. O cômputo da detração diretamente na fração de progressão de regime atende à finalidade do instituto, que é considerar o tempo de prisão provisória como pena efetivamente cumprida para todos os fins legais.

4. Inexistência de “detração em dobro” no caso concreto, pois o tempo de prisão cautelar não foi abatido simultaneamente da pena total e da fração legal, mas considerado apenas como tempo efetivamente cumprido.

5. Inviabilidade de ampliar a análise recursal do
parquet
para além dos limites da insurgência apresentada, nos termos do princípio da adstrição recursal (
tantum devolutum quantum appellatum
).

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta, devendo ser decrescido diretamente do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo para progressão de regime, sendo descabido o desconto desse período do total da pena imposta
".

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 42; LEP, art. 112.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AGExP 1001908-58.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 3ª Câmara Criminal, j. 29/05/
2024
; TJMT, AGExP 1006872-94.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, 2ª Câmara Criminal, j. 07/05/
2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor da decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0017668-11.2015.8.11.0055, determinou a retificação do memorial de pena para que sejam descontados os períodos de prisão provisória (01.10.2009 a 26.02.2010 e 01.06.2011 a 10.10.2011) diretamente na fração necessária à progressão de regime e também no total de pena cumprida.

O agravado
Cleber Robson de Oliveira
cumpre pena unificada de 14 anos, 10 meses e 19 dias de reclusão, decorrente de cinco condenações criminais, dentre elas pelos crimes de roubo qualificado e tráfico de entorpecentes, com remanescente de 7 anos, 11 meses e 5 dias.

Na origem, a defesa técnica do agravado requereu a aplicação da detração penal diretamente sobre o lapso exigido para a progressão de regime, pedido que foi acolhido pelo Juízo da execução, o qual determinou o abatimento dos períodos de prisão provisória na fração necessária à progressão de regime e no total de pena cumprida.

O Ministério Público sustenta, em suas razões, que a decisão recorrida contraria a sistemática do art. 42, do Código Penal, defendendo que a detração penal deve ser aplicada exclusivamente sobre o total da pena privativa de liberdade a ser cumprida, e não diretamente sobre a fração legal exigida para a progressão de regime.

Requer, portanto, que o período de custódia cautelar seja subtraído da pena imposta, para posteriormente se calcular a fração legal prevista no art. 112, da LEP, evitando assim o fenômeno que denomina “detração em dobro”.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que
se adote o entendimento de que o tempo de prisão provisória (detração) seja descontado do total da pena privativa de liberdade a ser cumprida para, depois, calcular-se a fração necessária para progressão de regime, tal como orientado pelo STJ
(Id. 277324352).

Em suas contrarrazões, o agravado refuta a tese defensiva pugnando pela manutenção da decisão impugnada sustentando a possibilidade de computar a prisão cautelar diretamente no cálculo da fração de progressão, evitando que o apenado suporte restrição maior do que aquela prevista na legislação (Id. 277324356).

O magistrado de primeiro grau manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça (Id. 277324357).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Antônio Sergio Cordeiro Piedade, manifesta-se pelo provimento do recurso (Id. 284417390).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

No caso em apreço, o Juízo de origem determinou a retificação do memorial de pena do apenado Cleber Robson de Oliveira, para descontar
os períodos de prisão provisória (01.10.2009 a 26.02.2010 e 01.06.2011 a 10.10.2011) diretamente na fração necessária à progressão de regime e também no total de pena cumprida (Id. 277324353).

Irresignado, o representante do Ministério Público interpôs o presente agravo em execução penal a fim de que
se adote o entendimento de que o tempo de prisão provisória (detração) seja descontado do total da pena privativa de liberdade a ser cumprida para, depois, calcular-se a fração necessária para progressão de regime, tal como orientado pelo STJ
(Id. 277324352).

No caso em tela, verifico que o Juízo de primeiro grau decidiu sobre a aplicação da detração penal da seguinte forma:

A defesa do recuperando pugna pela retificação do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, a fim de incluir os períodos de prisão preventiva diretamente no cômputo para progressão de regime.
Instado a manifestar, o representante ministerial opinou de forma contrária à pretensão defensiva aventada nos autos. É o relatório. Decido. O dilema instalado nos autos é semelhante a diversos executivos de pena em trâmite neste Juízo e, após minucioso exame das alterações promovidas pela base do Sistema SEEU, o feito merece reparo.
O Sistema SEEU permite a utilização de dois fatores no cômputo da aludida benesse, quais sejam, a inclusão do período de prisão preventiva diretamente na fração para progressão regimental ou, ainda, o seu lançamento, apenas, como pena cumprida
. Em análise superficial,
quer parecer que a alocação dos períodos de prisão cautelar em quaisquer dos campos (fração para progressão de regime ou pena cumprida) em nada altera o período de pena a ser cumprido, o que, todavia, não se mostra concreto
. Nesse ponto, é crucial informar que a nomenclatura “detração” para o Sistema SEEU nada mais é do que a inclusão do período de prisão preventiva no cômputo da progressão de regime. A fração utilizada para cômputo da progressão de regime é a seguinte: (Pena Imposta - Pena Cumprida) * Fração = Pena Restante * Fração Ao utilizar o período de prisão preventiva como detração, a calculadora eletrônica realiza o cômputo da referida fórmula, sem verificar qualquer lapso como “pena cumprida” e, ao final, após verificar a fração a ser executada, desconta o período de prisão preventiva (detração). Em simulação realizada no meio eletrônico, fica evidente que a inclusão do período de prisão preventiva diretamente no cômputo para progressão de regime se mostra mais benéfico ao recuperando, eis que, no caso em tela. Não obstante, insta frisar que a inclusão do período de prisão preventiva como detração importa na sua utilização, apenas, para fins de concessão do primeiro benefício ofertado nos autos. Isso, pois, tal fórmula parte a sua análise da inclusão da “prisão definitiva” no campo dos “eventos”, o que, no entanto, ocorre apenas uma vez na execução penal e se trata do efetivo início do cumprimento do PEP. No caso versado, a prisão definitiva data de 29.01.2016, oportunidade em que foi realizada audiência admonitória e fixadas as condições,
de modo que, os períodos de prisão anteriores (01.10.2009 a 26.02.2010 e de 01.06.2011 a 10.10.2011), são afetos à detração e, portanto, deverão incidir na fração para a concessão da progressão
. Nestes termos, está recente jurisprudência sobre o tema:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DETERMINOU QUE A DETRAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR SEJA DESCONTADA DO PERÍODO AQUISITIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. PRETENDIDO O DESCONTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA DO TOTAL DA PENA UNIFICADA. NÃO ACOLHIMENTO. CUSTÓDIA PREVENTIVA QUE TEM NATUREZA DE PENA CUMPRIDA E EXTINTA. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA DEVE SER DECRESCIDO DO PERÍODO AQUISITIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME E NÃO DO TOTAL DA PENA IMPOSTA. 2. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta, devendo, por consequência, ser decrescido do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo indispensável à progressão de regime, sendo descabido o desconto desse período do total da pena imposta. 2. Agravo desprovido. (TJMT, N.U 1001908-58.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024).

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DETERMINOU QUE A DETRAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR SEJA DESCONTADA DO PERÍODO AQUISITIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. PRETENDIDO O DESCONTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA DO TOTAL DA PENA UNIFICADA. NÃO ACOLHIMENTO. CUSTÓDIA PREVENTIVA QUE POSSUI NATUREZA DE PENA CUMPRIDA E EXTINTA. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA DEVE SER DECRESCIDO DO PERÍODO AQUISITIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME E NÃO DO TOTAL DA PENA IMPOSTA. 2. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta, devendo, por consequência, ser decrescido do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo indispensável à progressão de regime, sendo descabido o desconto desse período somente do total da pena imposta. 2. Agravo desprovido. (TJMT, N.U 1028109-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024).

Não obstante, insta frisar que a inclusão do período de prisão preventiva como detração importa na sua utilização, apenas, para fins de concessão do primeiro benefício ofertado nos autos. Isso, pois, tal fórmula parte a sua análise da inclusão da “prisão preventiva” no campo dos “eventos”, o que, no entanto, ocorre apenas uma vez na execução penal e se trata do efetivo início do cumprimento do PEP. Logo, ao ser o penitente agraciado com a progressão de regime, futuras novas Guias eventualmente colacionadas aos autos hão de ter os seus períodos de prisão preventiva contabilizados como “pena cumprida”. Mesmo porque, a permanência da utilização dos períodos de prisão preventiva como detração penal implica em utilização, novamente, dos lapsos já computados.
Desta feita, a vista do inequívoco reconhecimento da detração, determino a retificação do memorial de pena, a fim de que seja promovido o desconto do período compreendido entre 01.10.2009 a 26.02.2010 e de 01.06.2011 a 10.10.2011, da fração necessária à progressão de regime e ainda, do total de pena cumprida
, nos moldes da jurisprudência de referência.

O Parecer opina que
em razão do período de prisão cautelar ter sido utilizado após a unificação das condenações, o mesmo período não pode ser abatido novamente da fração para a progressão de regime, sob pena do agravado se valer por duas vezes do mesmo instituto.

Todavia, isso não ocorreu no caso dos autos.

O agravado cumpre pena unificada de
14 anos, 10 meses e 19 dias
, oriunda da somatória de cinco condenações criminais definitivas, distribuídas da seguinte forma:

·

Processo n. 0003553-48.2016.8.11.0055 (tráfico de drogas):
6 anos, 10 meses e 19 dias

·

Processo n. 0008256-66.2009.8.11.0055 (roubo):
5 anos e 4 meses

·

Processo n. 0010056-27.2012.8.11.0055 (abuso de animais):
4 meses

·

Processo n. 0006053-63.2011.8.11.0055 (tráfico de drogas):
1 ano e 10 meses

·

Processo n. 0007677-74.2018.8.11.0055 (porte de droga para consumo):
6 meses

O total da pena imposta confere precisamente
14 anos, 10 meses e 19 dias
, o que confirma que
não houve qualquer abatimento da detração penal de 1 ano e 9 meses e 9 dias
(períodos de prisão provisória de 01.10.2009 a 26.02.2010 e 01.06.2011 a 10.10.2011)
da pena total
. Como se pode verificar do Relatório da Situação Processual Executória:

Como já demonstrado, a pena total imposta não sofreu qualquer alteração e a decisão impugnada não aplicou a detração simultaneamente sobre a pena imposta e sobre a fração legal. O que se verificou foi a inclusão do tempo de prisão cautelar como tempo efetivamente cumprido, sem alterar a base de cálculo da fração de progressão (art. 112, da LEP).

A própria defesa do reeducando, em sua manifestação,
reconheceu expressamente que os períodos já haviam sido descontados das guias de execução
, tendo o pedido formulado se limitado à
inclusão desse tempo de custódia cautelar no cálculo do lapso para progressão de regime:

Os referidos períodos não estão sendo computados dentro do lapso para a obtenção de progressão de regime, mas tão somente como pena cumprida (Id. 277324359 – p. 535).

Logo,
não se configurou a denominada “detração em dobro”
, na medida em que
não houve abatimento duplo do mesmo período de prisão
.

Embora na fundamentação da decisão agravada haja menção à necessidade de subtrair a detração (novamente) tanto do tempo de pena cumprida quanto da fração,
essa diretriz, na prática, não produziu o alegado efeito de duplicidade
, pois conforme apurado na guia de execução posterior,
não houve retirada do período de detração do total de pena já cumprida
.

Ademais, é de se notar que tal questão — relativa a eventual duplicidade de lançamento da detração tanto na pena imposta quanto na pena cumprida — sequer foi objeto do pedido recursal do Ministério Púbico.

Portanto, a tese ventilada no parecer da douta Procuradoria de Justiça extrapola os contornos da insurgência originalmente deduzida pelo
Parquet
, que, ao impugnar a decisão, limitou-se a sustentar
que a detração deve ser aplicada sobre o total da pena privativa de liberdade, e não sobre a fração exigida para a progressão,
razão pela qual, ainda que superada por não ter tido efeitos práticos, não poderia ser acolhida como fundamento autônomo para eventual reforma da decisão, sob pena de violação ao princípio da adstrição recursal
(tantum devolutum quantum appellatum).

Quanto ao pedido ministerial,
não comporta razão.

Isso porque a jurisprudência majoritária do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é no sentido de que o período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta, devendo, por consequência, ser decrescido do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo indispensável à progressão de regime, sendo descabido o desconto desse período do total da pena imposta.

A questão posta nos autos demanda cuidadosa análise do modo correto de aplicação da detração penal (art. 42, do Código Penal) para fins de progressão de regime, considerando-se a sistemática introduzida pelo art. 112, da Lei de Execuções Penais, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019.

Isso porque, embora o art. 42, do Código Penal – que trata da detração –, não seja claro, eis que simplesmente dispõe que
computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro
, não delimitando de que maneira esse período deve ser descontado por ocasião do cumprimento da pena, ficando evidente que a intenção do legislador
foi considerar como pena cumprida
e, portanto, extinta, desde o início da persecução penal, para que a execução se dê em sua exata e justa medida.

Além do mais, o dispositivo legal citado no parágrafo anterior também não prevê qualquer restrição no tocante à possibilidade de utilização do período no qual o reeducando foi submetido à prisão provisória como detração no cálculo do prazo para benefícios de progressão de regime.

Em casos semelhantes, decidiu este Sodalício:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL.
DECISÃO QUE DETERMINOU QUE A DETRAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR SEJA DESCONTADA DO PERÍODO AQUISITIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME
. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. PRETENDIDO O DESCONTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA DO TOTAL DA PENA UNIFICADA. NÃO ACOLHIMENTO.
CUSTÓDIA PREVENTIVA QUE TEM NATUREZA DE PENA CUMPRIDA E EXTINTA. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA DEVE SER DECRESCIDO DO PERÍODO AQUISITIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME E NÃO DO TOTAL DA PENA IMPOSTA
. 2. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta, devendo, por consequência, ser decrescido do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo indispensável à progressão de regime, sendo descabido o desconto desse período do total da pena imposta
. 2. Agravo desprovido. (N.U 1001908-58.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 29/05/
2024
) (grifos meus).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
DETRAÇÃO PENAL –IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO O CÔMPUTO DO TEMPO DA PRISÃO PROVISÓRIA DO TOTAL DA FRAÇÃO INCIDENTE A TÍTULO DE PROGRESSÃO DE REGIME – PROCEDÊNCIA – TEMPO DE PENA PROVISÓRIA QUE DEVE SER CONSIDERADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – DESCONTO QUE DEVE RECAIR SOBRE A FRAÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME
– AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
O período de prisão cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida, razão pela qual primeiro deve ser apurada a fração necessária para progressão, decorrente da totalidade da reprimenda e, desse resultado, deve ser descontado o período de segregação cautelar.
(N.U 1006872-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 13/05/
2024
) (grifos meus).

Sendo assim, descabido o pleito de

que o tempo de prisão provisória (detração) seja descontado do total da pena privativa de liberdade a ser cumprida para, depois, calcular-se a fração necessária para progressão de regime, uma vez que em desacordo com a jurisprudência deste Sodalício.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume o
decisum
objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025